Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
1.1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 1o, não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.
1.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, tem-se por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
2. Constatado que, a despeito de haver sido ofertada contestação no caso concreto, o processo foi resolvido sem exame do mérito, logo em seguida, em virtude da manifestação de desistência da ação, sem a necessidade de realização de outras diligências, é de se reconhecer a inexistência de excepcional litigiosidade, a justificar a fixação de honorários de sucumbência em favor dos advogados do réu.
3. Apelação cível conhecida e provida.